Tribunal: TCU
Processo: 025.828/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão mediante o qual foram aplicadas multas aos recorrentes e sanção de inabilitação a um deles em representação sobre possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos a contrato para prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho contra o Acórdão 651/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal de Contas da União aplicou multa a ambos e a pena de inabilitação ao primeiro, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 32, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Roberto Ferreira Dias, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto por Alex Lial Marinho, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o subitem 9.4 do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário quanto a este responsável; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes e ao Ministério da Saúde.